Tribunal: CARF
Processo: 10675.723286/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.723286/2012-68
ACÓRDÃO
2101-003.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILBERTO AGOSTINHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. CTN.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do imposto
pago indevidamente ou em valor maior que o devido é de 5 anos contados
da data da extinção do crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723286/2012-68
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55) interposto por GILBERTO AGOSTINHO, em
face do Acórdão no. 15-43.681 (e-fls. 47/49), que julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, deixando de conhecer o direito creditório pleiteado.
O processo tributário administrativo teve origem no pedido de restituição
apresentado pelo recorrente em 4 de dezembro de 2012, do valor de R$ 22.749,27, relativo ao
imposto suplementar apurado em lançamento de ofício do imposto de renda pessoa física, código
2904, cujo pagamento foi efetuado em 22 de setembro de 2006 (e-fls. 2/21).
O pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Uberlândia,
mediante o Despacho Decisório no 853 (e-fls. 25/27), de 21 de junho de 2013, sob o fundamento
preliminar de que havia decaído o direito do contribuinte de pleitear a restituição e, no mérito,
que o mesmo pedido já fora objeto de análise do Pedido de Restituição eletrônico no
23786.30506.250509.2.2.04-3952 (PER), indeferido conforme Despacho Decisório no 854487557
(processo no 10675.907751/2009-16), com ciência pelo contribuinte em 21 de dezembro de
2009, para o qual não houve interposição de manifestação de inconformidade.
Tendo sido regularmente cientificado do Despacho Decisório (e-fls. 29/30), o
recorrente apresentou Manifestação de Informidade (e-fls. 32/43) sustentando que seu direito ao
indébito não estaria prescrito e que o Despacho Decisório deveria ser reformulado.
Como antecipado, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento em 28/10/2017, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 51), e em 23/11/2017, apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 55),
reiterando os argumentos apresentados em sede de manifestação de inconformidade, no sentido
de que teria direito ao crédito.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723286/2012-68
3
2. Do direito ao crédito
Conforme analisado pela decisão de piso, o recorrente teve direito à restituição do
Imposto de Renda recolhido num primeiro momento, e apresentou o pedido de restituição dentro
do prazo de 5 anos. Em 19/06/2006, o recorrente foi autuado por para o exercício de 2001, ano-
calendário 2000, por meio do PTA no. 10675002368/2006-27 (e-fls. 9/17). Em 22/09/2006,
efetuou o pagamento do imposto suplementar no valor de R$ 22.749,27 (e-fl.8). Contudo, o
lançamento foi cancelado em razão da decadência, em 13/02/2009, quando foi proferido o
Acórdão no. 09-22.563 da DRJ de Juiz de Fora (e-fls. 5/7).
Dessa forma, em 13/05/2009, o recorrente apresentou pedido de restituição em
formulário impresso, substituído em 25/05/2009 por PER- Pedido eletrônico de restituição. Em
10/12/2009, foi expedido o despacho decisório no 854487557 (e-fl. 22) indeferindo seu pedido de
restituição. Contra o referido Despacho Decisório caberia Manifestação de Inconformidade,
contudo, o recorrente não a apresentou.
Apenas em 03/12/2012, ou seja, quase 3anos após o indeferimento do pedido de
restituição o recorrente apresenta novo Pedido de Restituição, que foi indeferido pelo Despacho
Decisório no. 853/2013, em razão da decadência. Vale o destaque:
Como visto, no caso do lançamento por homologação a extinção do crédito
tributário dá-se no momento do pagamento, conforme os dispositivos legais
acima mencionados.
A decadência, instituto em que o sujeito passivo perde o direito material que lhe
é atribuído em razão de não o exercitar em determinado prazo, deve ser
reconhecida de ofício, porque o decurso do tempo faz desaparecer o suporte da
própria pretensão.
Conforme se verifica nos autos, fl. 02, o contribuinte ingressou com o presente
pedido somente em 04/12/2012. Assim, em relação ao suposto crédito do
recolhimento efetuado em 22/09/2006, transcorreu o prazo decadencial previsto
no CTN.
Além da decadência, verifica-se ainda que o crédito pleiteado no presente pedido
já foi objeto de análise no PER – Pedido de Restituição eletrônico no
23786.30506.250509.2.2.04-3952, fls. 19/21, indeferido conforme Despacho
Decisório no rastreamento 854487557(processo no 10675.907751/2009-16), fl. 22,
com ciência pelo contribuinte em 21/12/2009 (AR anexado à fl. 23), para o qual
não houve interposição de manifestação de inconformidade.
Assim, o pedido de restituição, objeto deste processo, deve ser indeferido.
O recorrente alega, em sua Manifestação de Inconformidade que o direito à
restituição não dever-se-ia ter como termo de início o pagamento, uma vez que quando este foi
feito, o tributo não era considerado indevido.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723286/2012-68
4
Contudo, não assiste razão ao recorrente e o termo inicial para contagem do prazo
do pedido de restituição do indébito é o pagamento indevido ou a maior, pois é com este que se
deu a extinção do crédito tributário, nos termos do Código Tributário Nacional, verbis:
Art. 156 - Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no art. 150 e seus §§ 1° e 4°;
(...)
Art.165 - O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (grifos acrescidos)
Assim, como bem analisado pela DRJ, como o recorrente não apresentou
Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico no prazo, e tendo se
passado 5 anos desde o pagamento do Imposto de Renda pago, o recorrente não teria mais
direito à restituição de qualquer valor.
A análise promovida pela DRJ segue exatamente esse racional:
Verifica-se aqui que não se trata de início de contagem anterior à materialização
do direito, como refere o contribuinte. A cronologia acima revela que, no primeiro
momento, formulara tempestivamente o pedido eletrônico de restituição do valor
pago (25/05/2009), mas não manifestara qualquer inconformidade aos termos
do Despacho Decisório eletrônico, de deferimento parcial (10/12/2009). A
ausência de manifestação tempestiva aos termos do despacho configura
aquiescência do interessado ao que nele fora decidido. Somente em 04/12/2012
é que o contribuinte retorna, já intempestivo em relação à decisão, e formula
novo pedido com mesmo objeto, e novamente em formulário (pois já o havia
assim feito em 13/05/2009, anteriormente ao pedido eletrônico). É a partir
desse momento que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Uberlândia
argui a decadência do direito de fazê-lo, além do fato de que o pedido já fora
objeto de análise mediante pedido eletrônico de restituição. Não há, pois, o que
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.058 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.723286/2012-68
5
se reformar no despacho decisório proferido pela DRF Uberlândia, uma vez que
em ambas as hipóteses se enquadra o caso concreto. (grifos acrescidos)
Diante do exposto e tendo em vista que o recorrente não apresenta outros
argumentos em sede de Recurso Voluntário que não tenho reparos a fazer na decisão de piso ou
no Despacho Decisório, visto terem analisado corretamente a questão.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 63
DF CARF MF
Original